Tribunal: CARF
Processo: 10865.905488/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.905488/2018-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.679 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-51.440, da 5a Turma da
DRJ/FOR, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls.430), que homologou parcialmente as
compensações declaradas nos PER/DCOMP no 42100.42084.200214.1.3.05-5767,
39352.01570.200314.1.3.05-8018, 13306.33991.170414.1.3.05-8707,
35691.42452.200514.1.3.05-7786, 10158.96556.200614.1.3.05-0217,
27576.34558.180714.1.3.05-9816, 38018.60314.200814.1.3.05-3364,
14020.91266.190914.1.3.05-5427 e 04648.34845.191214.1.3.05-8102, e não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP: 02427.95417.200115.1.3.05-0911”.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
A cooperativa tem por prática a apropriação e declaração como competência dos
créditos de retenção de IRRF apenas o mês do efetivo pagamento das faturas pelas fontes
pagadoras, o que acontece, normalmente, no mês seguinte à sua emissão, quando há
certeza da retenção ocorrida e, portanto, da existência do crédito. Entretanto, algumas
fontes pagadoras informam as retenções em DIRF tomando como base a competência da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.905488/2018-84
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905488/2018-84

emissão das faturas. Tal discrepância, todavia, não pode ser um empecilho ao
reconhecimento do crédito, uma vez que as retenções ocorreram.
Desconsiderou-se, portanto, a impossibilidade de se penalizar a pessoa retida por
atos das fontes pagadoras sobre os quais a Manifestante não possui qualquer controle.
Assim, a simples constatação da existência de tal crédito em face da retenção
mencionada é elemento suficiente para a validação da compensação procedida, não
podendo ser imputada à Manifestante a responsabilidade, e o que é mais grave, o ônus,
decorrente de eventual descumprimento ou cumprimento em atraso de obrigações
acessórias pela fonte pagadora.
Dessa forma, o discutido Despacho deve ser precedido de formalidades legalmente
impostas à Administração Pública para o alcance de seus objetivos constitucionalmente
postos, quais sejam: legalidade, moralidade, impessoalidade, bem como a garantia do
contraditório e da ampla defesa.
Ora, apenas listou as retenções declaradas nas DCOMPs em análise e limitou-se a
indicar quais foram ou não glosadas, sem sequer indicar qual seria a fundamentação para
tal ato.
A indicação precisa de todos os elementos constituintes do crédito tributário é
requisito do Auto de Infração e, por analogia, do Despacho Decisório, conforme
determina o Decreto n.° 7.574/11, artigos 38 e 39.
É em razão disso que não se pode dizer que o fato de o Contribuinte se defender
exaustivamente elide qualquer possibilidade de nulidade do Despacho Decisório. Esta não
deve ser a medida da presença ou não de nulidade, mas a efetiva ofensa de direitos
constitucionalmente garantidos, principalmente quando se transfere ao contribuinte a
competência indelegável de fiscalizar e apurar os fatos geradores de um tributo em
discussão administrativa, como ocorre neste caso.
É evidente, pelas razões expostas, que o Despacho ora em discussão não obedece
aos requisitos de completude, clareza e exatidão inerentes a esse tipo de ato
administrativo, o que significa dizer que eles afrontam, de maneira contundente, o
disposto no art. 142 do CTN c/c art. 10, III do Decreto n° 70.235/72 c/c art. 50, LV da
CR/88 (por se assemelharem ao lançamento tributário) configurando-se de modo
irrefutável a preterição do direito de defesa da Manifestante, e impondo-se declaração da
nulidade do Despacho Decisório, nos termos do art. 12, II do Decreto n° 7.574/11 e em
respeito aos demais dispositivos legais retromencionados.
Contrariamente, entendeu o Fisco Federal, não homologando parte do crédito em
face de suposta ausência de confirmação em DIRF pelas fontes pagadoras de tais
diferenças, o que decorre de duas situações que podem ser assim sistematizadas:
A — Ausência de confirmação (genérica) pela fonte pagadora de parte dos créditos
em DIRF;
B — Ausência de confirmação da retenção em DIRF com expressa menção ao
código 3280, tendo sido declarado o desconto em código diverso por equívoco, o código
1708.
Como já se aduziu, o Despacho Decisório Eletrônico deixou de reconhecer parte
dos créditos da Manifestante, em razão de não haver confirmação em DIRF de
determinadas fontes pagadoras, omissão esta que, ainda que não se refira ao equívoco na
escolha do código de recolhimento, tampouco merece ser considerada.
Porém é incontroverso o direito creditório existente em favor da cooperativa, haja
vista as retenções do IRRF procedidas pelas fontes pagadoras que somente poderiam estar
capituladas no artigo 652, por se tratar de sociedade cooperativa.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905488/2018-84

A cooperativa tem por prática a apropriação e declaração como competência dos
créditos de retenção de IRRF do artigo 652 apenas no mês do efetivo pagamento das
faturas pelas fontes pagadoras, o que acontece, normalmente, no mês seguinte à sua
emissão, quando há certeza da retenção ocorrida e, portanto, da existência do crédito.
Entretanto, algumas fontes pagadoras informam as retenções em DIRF tomando como
base a competência da emissão das faturas. Tal discrepância, todavia, não pode ser um
empecilho ao reconhecimento do crédito, uma vez que as retenções ocorrem.
Lembre-se, o § 1° conjugado com o §2° do artigo 652 do Decreto n.o 3.000/99 é
claro ao dispor que o procedimento de utilização de crédito deve partir, necessariamente,
da utilização do crédito no mesmo ano-calendário da retenção com débitos do IR retido
dos cooperados e, caso não seja possível, o resíduo será objeto de pedido de restituição ou
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal.
E ainda que assim não fosse, percebe-se que a obrigação de retenção e
recolhimento é da fonte pagadora, não podendo a cooperativa ser responsabilizada pelos
atos daquele, ou seja, especialmente quando, tendo procedido àquelas retenções, deixou
de declarar em DIRF os tributos retidos. Observe-se o artigo 717 e 722 do RIR.
Cabe ressaltar que algumas fontes pagadoras, apesar de terem retido o valor
declarado nas DCOMPs, deixaram de registrar em DIRF tais valores de forma completa,
declarando uma retenção menor do que a efetivamente ocorrida.
Assim, demonstrada documentalmente a existência do crédito a compensar e
considerando-se a incontroversa regularidade do procedimento compensatório adotado
pela Manifestante, resta extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, II do
Código Tributário Nacional, não havendo diferenças a recolher.
Com relação à confirmação das retenções em face do código de recolhimento eleito
pela fonte pagadora, tem-se que as Informações Complementares do Despacho Decisório
deixa evidente que não foram consideradas no crédito homologado, as retenções
equivocadamente declaradas pelos tomadores em código diverso do 3280.
É essencial, no entanto, que esta Delegacia de Julgamento reflita sobre o imenso
risco de erro que envolve a escolha de definição de tal código, já que o código 1708,
analisado friamente, seria aplicável a qualquer retenção de Imposto de Renda em
pagamentos realizados a pessoas jurídicas, como é o caso, já que a Manifestante, antes de
ser cooperativa, é pessoa jurídica.
De forma alguma, se repele o fato de que o tomador de serviços está obrigado a
atentar-se para todos os códigos disponibilizados pela Receita Federal e, assim, filtrar os
mais específicos, em detrimento dos genéricos.
Assim, não se pode admitir que o equívoco material incorrido pelos funcionários
dos tomadores de serviços mude a natureza do crédito a que tem direito a Manifestante,
devendo-se considerar que, em se tratando de retenção de Imposto sobre pagamento a
cooperativa somente poderia se referir ao código 3280.
Neste contexto, não é plausível que a cooperativa tenha que arcar com erros
provenientes de uma obrigação que somente pode ser prestada por quem efetivamente faz
a retenção. Ademais, a Manifestante não possui qualquer tipo de controle ou hierarquia
sobre os funcionários dos tomadores ou acesso aos dados contábeis daqueles contratantes,
fato esse que retira a responsabilidade da cooperativa por erro de terceiros (tomador). E
mais, a cooperativa não tem competência para corrigir uma informação à qual não tem
acesso, tampouco obrigar um tomador a fazê-lo.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA (fl.
28)
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905488/2018-84

Os fatos envolvidos na questão estão suficientemente demonstrados pela
documentação anexa. De todo modo, caso assim não se entenda, tenha-se a importância e
necessidade de realização de diligência para apuração do crédito compensável, sob pena
de cercear o direito à defesa da Manifestante.
Portanto, na ausência de provas suficientes à formação da convicção do julgador,
converta-se o julgamento em diligência, em prestígio à consagrada verdade material, que
deve ser buscada a todo custo e a qualquer tempo.
Pelo exposto requer que:
Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório em
decorrência da imprecisão e inexatidão dos fatos que motivaram a exigência, decorrentes
da deficiência e precariedade do documento, o que cerceia o direito de ampla defesa da
Manifestante; e;
No mérito caso seja ultrapassada a preliminar suscitada, e com fulcro nas razões de
fato e de direito elencadas, que se julgue procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, reformando-se parcialmente o Despacho Decisório, em decorrência da
existência e comprovação do direito da Manifestante aos créditos indevidamente
glosados, que devem ser reconhecidos levando-se em conta os valores não informados e
não corroborados em DIRF pelas fontes pagadoras, pela simples existência de crédito em
face da retenção, já que é elemento suficiente para validação da compensação declarada,
não podendo ser imputado à Manifestante o ônus decorrente de eventual descumprimento
de obrigações pela fonte pagadora;
Devem ser homologados os créditos de retenções glosadas pelo mero descompasso
das informações declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras quanto à competência das
retenções, no momento da emissão das faturas/RPS, em contraponto à competência da
retenção declarada pela Manifestante em DCOMP, apenas no momento do pagamento e
efetivo surgimento do crédito;
Pleiteia-se a conversão em diligência para, na busca da verdade material, seja
demonstrada a existência do crédito a que tem direito a Manifestante.
A DRJ indeferiu a MI, inicialmente, rejeitou a preliminar de nulidade posto que,
em suma:
Nos termos do art. 59, I, apenas se pode cogitar de declaração de nulidade de auto
de infração - que se insere na categoria de ato ou termo, quando lavrado por pessoa
incompetente. A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59,
II, somente pode ser declarada quando não é oferecido o necessário direito de defesa ao
autuado, o que não ocorreu no caso vertente.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa. Este é o entendimento extraído do art. 60.
Assim sendo, cumpre salientar que os atos impugnados encontram-se revestidos
das formalidades legais, com adequada motivação fática e jurídica, não padecendo de
qualquer vício de nulidade, pois lavrados por autoridade competente. Além disso, as
peças que os compõem obedecem aos requisitos do art. 10 do PAF, contendo todos os
elementos imprescindíveis ao pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em relação ao pedido de diligência, a DRJ o rejeitou por entender ser prescindível
haver a diligência requerida haja vista que os elementos de convicção necessários à adequada
solução da controvérsia estão presentes, como se verá adiante, de modo que se rejeita o pedido
de realização de diligência.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905488/2018-84

No mérito, argumenta que:
Quanto ao mérito, O Manifestante alega, em síntese, que as retenções existiram e
que houve equívoco quanto aos códigos de tributos informados pelas fontes pagadoras em
suas declarações de Imposto Retido na Fonte – DIRF ou quando nem sequer declararam
os valores retidos.
Entendo, nesse ponto, assistir razão ao Manifestante. O Acórdão do CARF e a
Jurisprudência do TRF da 4a Região dão respaldo para se reconhecer as retenções que
tenham sido efetuadas no código de receita 1708 (IRRF - Remuneração Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica).
Transcreve jurisprudência daquele órgão e conclui:
As inúmeras retenções confirmadas (fls. 49 a 55) não confirmadas ou parcialmente
confirmadas (fls. 55 a 58) pelo sistema de controle de crédito (SCC), com base em
pesquisa no sistema DIRF estão anexadas aos autos na sequência do despacho decisório.
Novas pesquisas efetuadas pela Delegacia da Receita Federal em Fortaleza estão
anexadas às folhas 473 a 490. A grande maioria das retenções que não foram encontradas
nas pesquisas do sistema DIRF foram encontradas no código de receita 1708.
O contribuinte cometeu diversos equívocos no preenchimento de seus
PER/DCOMP's, dificultando as pesquisas procedidas por esta Delegacia, entre eles:
informação de código de retenção, erro na identificação do mês de retenção, valores de
retenção a maior em determinados meses e menor em outros, informação de CNPJ de
filiais ao invés da matriz e retenções no código 3280 que foram consideradas em
determinados meses, como não encontradas, foram retidas a maior em outros meses.
Assim, as retenções consideradas como encontradas por esta Delegacia são as
abaixo relacionadas.
...
Na tabela existente às folhas 58 e destacada também no Relatório do presente
Acórdão verificamos um total de R$ 55.297,77 que não foram encontrados pelo sistema
de controle de crédito (SCC) em pesquisa eletrônica efetua nas DIRF’s apresentadas pelas
fontes pagadoras do contribuinte.
As pesquisas efetuadas e anexadas ao presente processo (fls. 473 a 481) atestam a
existência de crédito em favor do contribuinte no montante de R$ 9.898,70.
Assim, apenas o valor de R$ R$ 9.898,70 deve ser considerado como encontrado e
significa o valor do direito creditório a ser reconhecido para o contribuinte.
Por tudo que foi acima explanado entendo que o contribuinte tem direito ao valor
de R$ 9.898,70 a ser utilizado como direito creditório para compensação dos débitos
informados em seus PER/DCOMP‘s.
A recorrente foi cientificada em 20/07/2020 (fl. 510) e apresentou o seu recurso
voluntário em 18/08/2020 (fls. 512).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega, em síntese, que, apesar de a
autoridade reconhecer a possibilidade de comprovação por outros meios, considerou que a
documentação apresentada não foi suficiente.
Cita a súmula CARF 143, afirma ser uma cooperativa de trabalho médico e que o
seu faturamento está sujeito à retenção do IRRF. Parte do imposto retido não foi confirmada
quando do cruzamento das informações com a DIRF.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905488/2018-84

Aduz que a DRJ confirmou algumas retenções (pesquisas juntadas às folhas 473-
490, mas, que:
Entretanto, em relação a dois CNPJs do tomador FUR-ALVAREZ
PRODUTOS SIDERÚRGICOS IND. COM. LTDA. no 45.615.1R4/0001-32 e
45.615.1 K4/Ü0O2-13 (matriz c filial), os valores foram devidamete
identificados e confirmados pelas pesquisas, mas. injustificadamente, não
constam ou consta a menor na tabela das retenções homologadas, em razão de
mero erro material, ao que parece.
Segue apresentando uma análise das glosas e prepara um quadro onde demonstra
o valor de R$392,10 (fl.521) e outros valores nas folhas seguintes apontando uma série de
divergências entre os valores encontrados pela DRJ e as referidas consultas.
Alega ser a documentação apresentada suficiente à luz do que dispõe a Súmula
CARF 143. Cita o art. 652, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, que trata das
retenções para as cooperativas de trabalho.
Entende que a DRJ adotou o mesmo entendimento do DD não considerando os
documentos anexados, cita jurisprudência deste CARF quanto à prova da assunção do ônus e que
essas provas prescindem de comprovação com a DIRF e que a DRJ não levou em consideração.
Discorre sobre diversos recebimentos e comprovações que tentou fazer em sede
de MI.
Como se nota, a Recorrente buscou todos os meios ao seu alcance para
comprovar cada uma das retenções sofridas, apresentando vários documentos
que atestam seu direito ao crédito. Como já mencionado, por tratar-se de
obrigação de terceiros, os meio de comprovação por parte da cooperativa são
limitados. Justamente por esse motivo, o CARF editou a Súmula 143, que
ampliou os meios de prova do imposto de renda retido na fonte, que não se
restringe ao comprovante de retenção emitido pela fome pagadora dos
rendimentos, mas abrange outros tipos de documentos, incluindo aqueles já
apresentados pela Recorrente,
Entretanto, repita-se, a decisão recorrida negou vigência à referida súmula
e apesar de afirmar que "assiste razão ao Manifestante" quanto á existência das
retenções e possibilidade de equívoco nas declarações dos tomadores, dando a
entender que admitiria a comprovação por outros meios hábeis, somente repete o
procedimento do Despacho Decisório, eventualmente reconhecendo e réditos
declarados sob o código 1708, ignorando até mesmo o erro de declaração em
outros códigos.
Assim, a partir do exemplo ilustrado acima, que se aplica aos demais
créditos, é possível constatar a completa e suficiente comprovação da retenção,
conforme o entendimento adotado pelo CARF, que dá ampla margem para lai
comprovação, não se restringindo a determinados documentos.
Não somente a jurisprudência, mas também o Decreto 7.574.2011 garante a
torça probatória dos documentos apresentados, pois pressupõe a análise da
escrituração e documentação comercial do contribuinte (artigo 17) e in verhts:
...
Afirma que a escrituação faz prova a seu favor e cita jursprudência deste CARF neste
sentido. Seue alegando:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905488/2018-84

Em anexo ao presente recurso, além da nova planilha, atualizada com
somente os valores não homologados, para facilitar apuração pelos julgadores,
apresenta-se mais um documento contábil, o Retorno Bancário, o qual,
corroborando com as informações das demais provas, reitera e confirma a
ocorrência das retenções e a existência do crédito a favor da Recorrente.
Em que pese a desnecessidade de serem apresentados ainda outros
documentos para fins de comprovação das retenções sofridas, pois, apresentada
escrituração devidamente mantida e devidamente suportada por documentos
hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa
jurídica, informa a Recorrente que requereu junto a instituição financeira os
extratos bancários referentes ao período do recebimento dos valores das faturas,
em que poderá ser verificado novamente os valores líquidos recebidos,
No entanto, a documentação não foi fornecida pelo banco em tempo hábil
para protocolo de forma anexa ao presente Recurso, razão pela qual a Recorrente
a juntará aos autos assim que disponibilizada.
Por fim, cabe esclarecer que os supostos "diversos equívocos no preenchimento
de seus PER/DCOMP's. dificultando as pesquisas procedidas por esta Delegacia". como
afirmou o acórdão, foram, na verdade, equívocos cometidos pelos tomadores, e
não pela Recorrente, pois as retenções declaradas nas DCOMPs correspondem
aos valores e competências corretos, visto que compatíveis com as faturas e os
pagamentos efetuados, ou seja, coma realidade fática da retenção.
Tal alegação pane do precipitado pressuposto de que os dados corretos não
estão na realidade fática, mas sim nos registros do sistema da Receita Federal,
que têm origem na mera declaração dos tomadores, na qual, como a própria
decisão confirma, ocorreram diversos equívocos.
Entende ser irrelevante a confirmação em DIRF devendo prevalecer a verdade
material, cita jurisprudência e afirma que:
Cabe ressaltar que caso se verifique que a fonte pagadora, além de deixar de
declarar o valor retido em DIRF ou cm Comprovante de Rendimentos, não tenha
realizado o recolhimento do tributo descontado, a situação ora vivenciada agrava-
se ainda mais. Trata-se de informação da qual não dispõe a Recorrente, mas, na
eventualidade de se confirmar a ausência de recolhimento, o que somente pode ser
apurado a partir de verificação pela própria Receita federal, lembre-se tratar de
apropriação indébita (aqui citada exclusivamente como hipótese).
Tal adendo se faz apenas para destacar, de modo ainda mais veemente, a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do Imposto, sua declaração em
DIRF e pelo respectivo recolhimento, de modo que, caso qualquer desses fatos
não ocorra ou ocorra com erros, não pode, de forma alguma, ser
responsabilizada a pessoa retida.
Cita o PN 01/2002, onde a autoridade explicita que o IRRF será exigido da fonte
pagadora e não do beneficiário e que:
No mesmo sentido, chama-se atenção para recente decisão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em processo que discute a Declaração de
Compensação de Créditos de IRRF de Cooperativa, cujas retenções foram glosadas pelos
mesmos motivos apontados no presente processo.
Mais uma vez, aduz que não pode ser responsabilizada por erros cometidos pelas
fontes na codificação ds retenções, cita mais jurisprudência nesta linha.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905488/2018-84

Entende necessário o julgamento ser convertido em diligência e indica os
quesitos:
1) Os créditos cuja compensação foi pleiteada nas DCOMPs objeto do
presente processo decorrem de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
pagamento realizado a cooperativa de trabalho médico por tomadores de serviços?
2) Nos contratos a preço preestabelecido, há repasse de produção aos
cooperados?
3) Dentre as DIRFs levantadas pela Receita Federal, detectou-se a
declaração do código 1708 ou outro código diverso do 3280?
4) O valor das faturas e demais documentos fiscais emitidos contra os
referidos tomadores do serviços referentes àquelas DCOMPs foi recebido
integralmente pela Recorrente? Em se confirmando eventuais descontos, quais são
os valores em cada competência (mes e ano) individualizados por tomador?
5) Os créditos pleiteados, indicados originalmente como sendo decorrentes
de determinadas competências, correspondem às retenções declaradas pelos
Lomadores ou pela própria cooperativa em competências distintas?
6) Os descontos enumerados acima, saneando-se os equívocos de indicação
de competência, devidamente corrigidos à data da transmissão daquelas
DCOMPs, são suficientes para extinguir todos os débitos também indicados
naquela declaração de compensação? Favor o Sr. Perito recalcular eventual tributo
devido considerando a amortização dos débitos questionados pela Receita Federal
em face das compensações pleiteadas.
Culmina requerendo:
Pelo exposio requer-se com fulcro nas razões de fato e de direito elencadas.
que se julgue procedente o presente Recurso Voluntário, para que seja
reconhecida a integralidade do direito ao crédito e consequente homologação das
DCOMPs:
IV.1 Todas as retenções relativas ao tomador FER-AFVARFZ PRODUTOS
SIDERÚRGICOS ÍND. COM. LTDA. declaradas tanto em nome da matriz
(CNPJ 45.615.184.0001-32) como da filial (CNPJ no 45.615.184/0002-13. visto
que comprovada pela própria consulta realizada pela DRJ:
IV.2 - Todas as demais retenções declaradas nas DCOMPs e não
confirmadas pelo Despacho Decisório e pelo acórdão de primeira instância, diante
da existência e comprovação do direito, que devem ser reconhecidos pela simples
existência de crédito em face da retenção, já que é elemento suficiente para
validação da compensação pleiteada, não podendo ser imputado à Recorrente o
ônus decorrente de eventual deseumprimento de obrigações pela fonte pagadora,
especialmente tendo em conta que:
lV.2,a - A indicação do código de recolhimento diverso do 3280 (1708.
dentre outros) pelas fontes pagadoras, decorre de mero erro material, eis que a
natureza das retenções somente pode se tratar daquelas aplicáveis a cooperativas
com base no artigo 45 da Lei n.n 8.541/92 (652 do RIR/99), inexistindo
capitulação legal diversa para tal retenção:
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905488/2018-84

1V.2.b - Parte das glosas dos créditos decorre de mero descompasso das
informações declaradas pelas fontes pagadoras quanto a competência das
retenções, em contraponto à competência da retenção declarada pela Recorrente
em DECOMP, além de situações em que não foram declaradas ou foram
declaradas a menor pelo tomador.
Pleiteia, ainda, a conversão em diligência para. na busca da verdade
material, seja demonstrada a existência do crédito a que tem direito a Recorrente.
Por fim, a Recorrente reserva-se ao direito de se manifestar acerca de
quaisquer elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto
â certeza do crédito, o que deve seguir todo o tramite processual desde a primeira
instância
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora entenda que o julgamento deva ser convertido em diligência, é necessário
analisar-se a questão preliminar de nulidade do ato, como alegado pela recorrente.
O assunto já foi devidamente tratado no acórdão da DRJ, apenas cabendo
acrescentar que não houve inovação por parte daquele órgão. Ele apenas cumpriu o que
determina o artigo 170, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Por outro lado, o art. 373, do Código de Processo Civil (CPC) assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Consequentemente, como antes dito, a DRJ apenas cumpriu o que determina a lei,
rejeitando-se de pronto a preliminar de nulidade.
Inicialmente, releva ressaltar que a solução de consulta no 165 – SRRF08/DISIT
(fls.1342/1347) é clara quanto a não incidência do IRRF, conforme transcrevo a conclusão:
Diante do exposto e com base nos atos citados, proponho que a consulta seja
solucionada declarando-se à interessada, que não estão sujeitas à retenção do imposto de
renda na fonte, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas à cooperativa
de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
relativas a contratos que estipulem valores fixos de remuneração, sendo irrelevantes a
efetiva utilização dos serviços pelos segurados, a natureza dos serviços prestados e o
número de procedimentos realizados. Por outro lado, estão sujeitas à incidência do
imposto de renda na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) as importâncias
pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa ou colocados à sua disposição.
Assim, entendo que as retenções tratam-se de imposto pago indevidamente,
passível de compensação, nos termos do art. 74, da Lei 9.430/96.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1001-000.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905488/2018-84

Por outro lado, a prova da retenção do IRRF não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção ou mesmo a DIRF, admitindo-se outros meios de prova, consoante
inúmeras decisões deste CARF e que já foi objeto de súmula, Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A Sumula CARF 80, assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A recorrente, no meu entender, apresentou diversos documentos (e preparou
planilhas correlacionando os valores) que indicam provar que suportou o ônus do tributo, o que
confirmaria o seu direito.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, desde que sejam documentos probatórios, que estejam no contexto
da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo como se pode
observar da decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, como antes dito, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do
CTN, está condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta inquire a recorrente a responder aos seguintes quesitos (conforme por ela
requerido):
1) Os créditos cuja compensação foi pleiteada nas DCOMPs objeto do
presente processo decorrem de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
pagamento realizado a cooperativa de trabalho médico por tomadores de serviços?
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1001-000.679 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.905488/2018-84

2) Nos contratos a preço preestabelecido, há repasse de produção aos
cooperados?
3) Dentre as DIRFs levantadas pela Receita Federal, detectou-se a
declaração do código 1708 ou outro código diverso do 3280?
4) O valor das faturas e demais documentos fiscais emitidos contra os
referidos tomadores do serviços referentes àquelas DCOMPs foi recebido
integralmente pela Recorrente? Em se confirmando eventuais descontos, quais são
os valores em cada competência (mes e ano) individualizados por tomador?
5) Os créditos pleiteados, indicados originalmente como sendo decorrentes
de determinadas competências, correspondem às retenções declaradas pelos
Lomadores ou pela própria cooperativa em competências distintas?
6) Os descontos enumerados acima, saneando-se os equívocos de indicação
de competência, devidamente corrigidos à data da transmissão daquelas
DCOMPs, são suficientes para extinguir todos os débitos também indicados
naquela declaração de compensação?
Além disso, a recorrente deverá ser intimada a indicar:
 os valores efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, ainda que não
tenham sido emitidos os comprovantes de retenção, por sua natureza
(contratos a preço fixo e pós fixado) ;
 o registro das receitas; e
 a natureza dessas receitas, se atos cooperados ou não.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 695
DF CARF MF
Original